Tribunal: TJSP
Processo: 2050115-59.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Mandado de segurança. Impetração manejada por pessoa jurídica atuante no segmento de academia de musculação, ginástica, artes marciais, atividades físicas em geral e comércio de suplementos alimentares. Impugnação dirigida contra os termos do Decreto Estadual n° 65.545/2021 e normas correlatas do Plano São Paulo. Atos que disciplinam a medida de quarentena vigente no Estado de São

Ementa:

Mandado de segurança. Impetração manejada por pessoa jurídica atuante no segmento de academia de musculação, ginástica, artes marciais, atividades físicas em geral e comércio de suplementos alimentares. Impugnação dirigida contra os termos do Decreto Estadual n° 65.545/2021 e normas correlatas do Plano São Paulo. Atos que disciplinam a medida de quarentena vigente no Estado de São Paulo.
Preliminares. Rejeição. Ressalvada a compreensão individual deste relator quanto à inadequação da via eleita (Súmula 266 do STF), o Órgão Especial fixou entendimento majoritário em relação ao cabimento do mandado de segurança em casos como o presente. Perda superveniente do interesse. Inocorrência. Possibilidade, em tese, de retroação das fases do Plano São Paulo.
Mérito. Inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. Entendimento do Plenário do STF no sentido de que, embora legítima a competência da União para fixar normas sobre o combate aos gravosos efeitos da atual pandemia, devem ser asseguradas aos demais entes federativos autonomia e independência para dispor sobre tais medidas, desde que observadas as balizas técnico-científicas pertinentes. Parâmetros respeitados no caso em julgamento, sendo certo que as restrições questionadas pela impetrante encontram respaldo em recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus e na inequívoca gravidade da crise sanitária em curso. Ausência de demonstração, ademais, do caráter essencial das atividades exercidas pela impetrante. Consequente necessidade de estrita observância das normas sanitárias editadas pela autoridade impetrada. ADI 6341 e ADPF 672.
Decreto Estadual no 65.545/2021. Ato normativo integrante do Plano São Paulo. Restrições que devem ser observadas pela impetrante. Indevida a intervenção judicial no tema. Precedentes deste Órgão Especial sobre a matéria.
Segurança denegada.